Tribunal: TJPA
Processo: 0809396-30.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809396-30.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

APELADO: SERGIO DE FREITAS VEIGA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0809396-30.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

REPRESENTANTE: ALEXANDRE PACHECO MARTINS OAB/SP 287.370

APELADO: SÉRGIO DE FREITAS VEIGA

REPRESENTANTE: DRA. ADRIENE SOARES DE OLIVEIRA - OAB PA18740

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES.
FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA
.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
APELO MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.

PLEITO CONDENATÓRIO
. POSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
PEDIDO DE
CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0809396-30.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

REPRESENTANTE: ALEXANDRE PACHECO MARTINS OAB/SP 287.370

APELADO: SÉRGIO DE FREITAS VEIGA

REPRESENTANTE: DRA. ADRIENE SOARES DE OLIVEIRA - OAB PA18740

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recurso de
apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela
PROSEGUR BRASIL S/A (assistente de acusação)
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que absolveu o Recorrido do delito previsto no art. 155, §4°, inciso II, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Narra a exordial acusatória recebida em 12/07/2021, que no dia 27/04/2021, o Apelado, na qualidade de chefe de uma equipe de segurança e transporte de valores da PROSEGUR, saiu da base em companhia dos funcionários Clebson da Silva Farias, Jobson da Silva Farias e Luiz Carlos da Cruz Souza, no carro forte nº 120901395, com 25 (vinte e cinco) malotes para a realização de três missões, dentre elas a entrega de malotes de dinheiro na CSO Valores do Banco do Brasil.

Relata que ao término da missão, o representante do Banco do Brasil entrou em contato com a PROSEGUR e informou que um dos malotes remetidos àquela casa bancária, no valor de R$324.900,00 (trezentos e vinte e quatro mil e novecentos reais) não foi entregue.

Acrescenta que em seguida, foi constatado que o referido malote constava da Guia de Transporte de Valores (GVT) nº 17660408, inserida no sistema da PROSEGUR com evidentes sinais de adulteração.

Informa que ante a desconfiança de ocorrência de fraude, foi feita análise material do referido documento, na qual verificou-se que o carimbo nela aposto não possuía conformidade com o das demais GTVs recebidas no mesmo dia na CSO Valores. Posteriormente, também foi verificado através de perícia grafodocumentoscópica (Laudo nº 2021.01.000103-DOC) que a assinatura e o carimbo constantes da guia apresentavam divergências em relação aos padrões de confronto (outra guia assinada e carimbada pelo servidor que aparecia na guia em que pesava a suspeita de fraude).

Afirma que de acordo com a prova oral angariada durante a missão o Recorrido era o único responsável pela conferência de valores, o único a possuir a senha de abertura do cofre do carro-forte e foi o único a pedir a chave do veículo, sob a alegação de que precisava buscar pertences pessoais no interior deste na hora do almoço.

Frisa que segundo o registro de aberturas do cofre do carro-forte efetuadas no dia dos fatos, além das quatro aberturas efetivadas durante as missões da equipe de segurança, há uma quinta abertura realizada pelo Recorrido às 12h37min, isto é, no horário de almoço deste.

Discorre que as imagens fornecidas pela empresa, demonstram que o Apelado entrou no local portando uma mochila preta com pouco volume às 6h42min, e saiu do recinto mais tarde com a mesma mochila que aparentava peso e tamanho superiores aos do momento da entrada.

Em cumprimento a medida de busca e apreensão, informa que foram apreendidas na residência do Demandado, vias da Folha de Rota de Serviço do dia 27.04.20201, na qual se pode observar que todos os malotes, totalizando 25 (vinte e cinco), foram ticados no momento da conferência feita pelo chefe de equipe, ora denunciado, dos malotes recebidos por ele.

Por fim, ressalta que as gravações da movimentação da equipe de vigilantes, as Guias de Transporte de Valores (GVTs), folhas de ponto, registros do sistema de abertura do cofre, registro de entrada das guias no sistema interno da empresa e cópias das folhas de passagem dos malotes são provas que demonstram que o ofensor

recebeu 25 malotes da PROSEGUR para entregar, contudo foram descarregados 24 malotes.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (Id. 15163506).

Inconformados, o Ministério Público e a Assistente de Acusação manifestaram-se contrários a absolvição, por entender que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, razão pela qual pugnam pela condenação do Apelado como incurso nas sanções previstas no art. 155, §4º, II do Código Penal, bem como a reparação dos danos causados (Id. 15163526 e 15163523).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento dos apelos (Id. 15163529).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento dos recursos (Id. 15433017).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos e passo a proferir voto.

1.

DA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DA REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO.

Insurgem-se o Ministério Público e a Assistente de acusação requerendo a condenação do Apelado pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude, bem como a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

Adianto que razão parcial lhes assiste.

A materialidade é inconteste, conforme se observa pelos documentos apresentados pela empresa PROSEGUR e pelo Banco do Brasil demonstrando o sumiço de um malote contendo o valor de R$ 324.900,00 bem como a fraude na guia de transporte de valores- GTV respectiva (relatório de malotes Num. 28517221 - Pág. 1/2 e a perícia grafodocumentoscópica Num. 29303296 - Pág. 1/4).

Da mesma forma, tenho como certa a autoria delitiva, com base no acervo probante angariado tanto na etapa inquisitiva como durante a instrução processual (Id. 15163108, 15163107, 15163106, 15163105, 15163104, 15163103, 15163102, 15163101, 15163098, 15163097, 15163093, 15163092, 15163091, 15163090, 15163089, 15163088, 15163087, 15163218, 15163219, 15163220, 15163221, 15163222, 15163223, 15163227, 15163228, 15163229, 15163230, 15163114).

Conforme Relatório da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (Id. 15163097), no dia dos fatos:

“(...)
a equipe de funcionários realizou 3 (três) missões, sendo a primeira delas na Agência CSO Valores do Banco do Brasil
, para onde foram levados malotes de dinheiro tendo como clientes o próprio Banco do Brasil e além dele os supermercados POTENCIAL, MATEUS e ECONÔMICO.

A segunda missão foi no Supermercado Mais Barato, realizando assistência técnica de um Terminal de Autoatendimento.

Após o almoço foi realizada a última missão do dia, no Aeroporto de Belém, ocasião em que receberam uma elevada quantia em dinheiro oriunda da cidade de Manaus e fizeram o transporte do dinheiro até a Base da Prosegur, após isso concluíram a jornada.

(...) imagens da antessala da Caixa-Forte da Empresa (...) comprovam que
naquele dia foram recebidos pelo funcionário o total de 25 (vinte e cinco) malotes
.

(...)

Em depoimento
perante a Autoridade Policial

SÉRGIO afirma

que
no início de seu trabalho no referido dia, ao receber as GTVs e os malotes da empresa,
em nenhum momento guardou ou armazenou qualquer guia de forma diferenciada, mantendo juntas todas as guias que recebeu naquele dia
.

Em contraposição (...)
os sistemas de monitoramento demonstram que

o funcionário desde o início separou dos demais tanto o malote
, com o valor de R$ 324.900,00 (trezentos e vinte e quatro mil e novecentos reais),
quanto a sua respectiva guia

(a qual posteriormente seria inserida fraudulentamente no sistema da Empresa com um carimbo similar ao original).

Na mesma toada, também contradizem as alegações do funcionário
as imagens do circuito interno de monitoramento
que
demonstram
claramente
que ele dobra por diversas vezes a GTV do malote furtado, escondendo-a no bolso de seu colete balístico
.

(...)

Em seu depoimento, o escolta LUIZ CARLOS DA SILVA SOUZA informa que no momento da chegada da Equipe da Prosegur na Base da CSO Valores do Banco do Brasil, logo após o desabastecimento do veículo, ficou juntamente com o Chefe de Equipe Sergio Freitas na Garagem 01, aguardando a chegada do preposto para conferir e receber as entregas dos malotes, afirmando de maneira categórica que, naquele momento, SERGIO empilhou sobre a mesa apenas 24 (vinte e quatro)

malotes, malotes estes que repassou ao Preposto Joel e aos funcionários do Banco do Brasil.

Dessa maneira, pela avaliação do desenrolar dos fatos no referido dia, é possível afirmar concretamente que
25 (vinte e cinco) malotes saíram da base PROSEGUR e foram colocados no veículo de transporte de valores, sendo que ao chegar à primeira missão do dia, na Base CSO Valores do Banco do Brasil, o Chefe de Equipe – única pessoa que possui a senha para operar o cofre e também a única pessoa que o adentra durante as missões – retirou do Carro-forte apenas 24 (vinte e quatro) malotes.

(...)

Logo após a conclusão dessa missão a equipe deslocou-se para uma operação de assistência técnica em um TAA no Supermercado Mais Barato, na Avenida Governador Jose Malcher, posteriormente deslocando-se até a base da Prosegur para almoço, tendo todos os funcionários “batido ponto”. Pelo apurado,
o condutor CLEBSON e o Chefe de Equipe Freitas almoçaram no refeitório
, enquanto os escoltas JOBSON e L CARLOS juntos saíram da empresa e deslocaram-se a um restaurante em frente.

Segundo CLEBSON após ter almoçado, o CHEFE DE EQUIPE FREITAS lhe pediu a chave do veículo, o qual estava trancado, alegando que precisava buscar pertences pessoais
.
Dessa maneira a chave lhe foi dada, só tendo CLEBSON pego novamente as chaves de Freitas ao final do horário de almoço,
quando todos se encontraram para retornar ao trabalho pelo turno da tarde.

Os depoimentos
de JOBSON e L CARLOS, assim como o de CLEBSON
apontam no sentido de que nenhuma pessoa além de Freitas esteve sozinha no Carro-Forte durante o horário do almoço
, uma vez que todos, quando retornaram ao veículo, já encontraram outros companheiros.

(...)

Nesse sentido (...), restou evidenciado que no referido dia supostamente houve a realização de apenas
quatro aberturas do cofre
do veículo de transporte de valores
pelo Chefe de Equipes
,
único funcionário apto a fazer esse procedimento
, senão vejamos:

Primeira Abertura: feita ainda na base PROSEGUR para guardar os valores recebidos na Caixa-forte.

Segunda Abertura: feita na CSO Valores do Banco do Brasil para retirada dos malotes e entrega a instituição financeira.

Terceira Abertura: feita durante a tarde, no Aeroporto de Belém, para acondicionar no cofre os valores recebidos de Manaus/AM.

Quarta Abertura: Feita ao chegar a Base PROSEGUR, para retirar os valores recebidos no Aeroporto e entregá-los à caixa-forte da Empresa.

Saliente-se que segundo o depoimento do Chefe de Equipe Freitas essas teriam sido as únicas aberturas de cofre que realizou no referido dia.

Ante tais informações e diante das incongruências apresentadas no relato do Chefe de Equipe quanto a sua movimentação no período do almoço,
foi solicitada a Prosegur a informação de registros do sistema de controle da empresa quanto as aberturas de cofre
efetuadas no referido dia 27 de abril de 2021,
ao que se pôde constatar que ao invés de apenas 4 (quatro) aberturas, como relatado em depoimento, foram realizadas 5 (aberturas) do Cofre do Carro-forte pelo Chefe de Equipe (Fiel), sendo que esta abertura não relatada e não compatível com o horário das missões realizadas se deu as 12h37min09segundos
.

A missão realizada no referido dia tinha como objetivo a entrega na base CSO Valores do Banco do Brasil de 19 (dezenove) malotes, os quais haviam sido coletados em Agências da própria Instituição Financeira, bem como a entrega a CSO Valores de 6 (seis) malotes referentes a numerário coletado dos Supermercados Mateus, Potencial e Econômico. O malote furtado estava entre os 19 (dezenove) invólucros oriundos de Agências do Banco do Brasil.

Conforme o procedimento padrão adotado pela Empresa, as Guias de Transporte de Valores (GTVs) dos malotes provenientes do Banco do Brasil, ao serem entregues, ficam em poder da instituição ate a total conferência, sendo remetidos posteriormente à Prosegur através do próximo Chefe de Equipes que chegar à Agencia Valores após a conclusão do recebimento. Já as GTVs dos outros clientes, após a conferência pelo Preposto da Prosegur na CSO Valores, são assinadas e devolvidas no mesmo momento, sendo levadas pelo mesmo chefe de Equipe que fez a entrega.

No caso em específico do dia 27 de abril de 2021, portanto, as GTVs dos malotes oriundos de recolhimentos em agência do Banco do Brasil ficaram inicialmente em poder dos funcionários do Banco (CSO Valores), enquanto que as GTVs dos demais clientes entregues na ocasião (Supermercados Potencial, Mateus e Econômico) foram assinadas e devolvidas ao Chefe de Equipe Freitas, o qual como de costume, prestaria conta das guias ao final de seu expediente.

Após as missões realizadas

no dia do crime
, a Empresa Prosegur foi cientificada no dia seguinte a respeito da incongruência existente entre os malotes esperados
, os quais seriam 19,
e os
malotes efetivamente
entregues
, que foram 18.

Dessa maneira
foi feita busca no sistema da empresa a respeito das GTVs das entregas, constatando-se que as Guias referentes às entregas efetivadas para o Banco do Brasil realmente se referiam a apenas 18 malotes e haviam sido deixadas no setor responsável, conforme procedimento normal, pelo Chefe de Equipe
Correa (o chefe de equipe
seguinte
a realizar missão na CSO Valores BB) às 13h46min do dia 27 de abril.

Tendo sido percebida de fato a ausência da referida Guia junto às demais,
foi realizada uma busca pela GTV
nº 176604 (
relativa ao malote que desapareceu
) nos sistemas internos, momento em que
o documento foi localizado como tendo sido recebido as 15h06min do dia 27 de abril, mesmo horário aproximado em que foram recebidas no sistema as Guias dos clientes Econômico, Potencial e Mateus, as quais estavam em poder do Chefe de Equipe
Sergio de Freitas Veiga. É importante ressaltar que, conforme indicado anteriormente, tal Guia (GTV) havia sido dobrada diversas vezes pelo funcionário Freitas e escondida no bolso de seu colete.

Ante tudo isso foi
checada fisicamente a GTV nº 176604
, momento em que
se percebeu que o carimbo nela existente não estava em conformidade com as demais guias recebidas naquele dia na CSO Valores
(...)

(...) a
Guia do Malote subtraído
foi “enxertada” no sistema da Prosegur e
apresentava supostamente um recebimento dado pelo Funcionário Lima, no entanto, muito embora esse seja em regra seja o funcionário responsável pelo recebimento dos malotes da Empresa Prosegur, no dia 27 de abril de 2021 o referido servidor não realizou o recebimento das Guias de Transporte de Valores, as quais foram recebidas por outra servidora da instituição

financeira
, de acordo com o que se pode observar nas demais guias anexas referentes aos malotes efetivamente/inquestionavelmente recebidos pelo Banco do Brasil na ocasião, (...)

Ainda na mesma linha de raciocínio também se faz importante ressaltar que as câmeras do monitoramento interno da Empresa Prosegur, conforme relatório descritivo de imagens, mostram o momento em que a Equipe retorna da ultima missão do dia 27 de abril no Aeroporto de Belém, ocasião em que o Chefe de Equipe Freitas organiza as Guias em cima de um balcão e as entrega no setor responsável, sendo tudo isso as proximidades das 14h45min, mesma faixa horária aproximada em que a GTV nº 176604 com assinatura discrepante das demais foi recebida e posteriormente inserida no sistema as 15h06min.

(...)

Por fim, foi analisado através das imagens o comportamento do servidor SERGIO DE FREITAS VEIGA no dia do crime, observando-se através das imagens do circuito de monitoramento o momento de sua chegada e de sua saída.

Dessa maneira, conforme relatório descritivo de imagens anexo,
no momento de sua chegada SERGIO
DE FREITAS VEIGA
porta uma mochila preta que aparenta pouco volume, no entanto no momento de sua saída a mesma mochila apresenta volume significativamente maior, bem como se percebe que no momento da checagem o funcionário abre apenas a parte de cima de sua mochila
,
não revelando de fato o compartimento principal.

(...)

Na residência do indiciado foram apreendidas as vias da Folha de Rota do serviço tirado no dia 27 de abril de 2021, dia do crime, na qual se pode observar que todos os malotes, em número de 25 (vinte e cinco), encontram-se “ticados”, como se fala no termo utilizado no referido serviço para a conferência feita pelo Chefe de Equipe com relação aos malotes que recebe logo no início do dia.” [
negritei
]

A somar, destaco que a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corrobora a assertiva de que o Recorrido era o único a ter acesso aos valores transportados, assim como a Guia de Transporte de Valores fraudada. Nesse ponto, julgo pertinente transcrever parte da sentença recorrida:

“(...)
Clebson da Silva Farias

narrou
o
que
segue: a equipe era formada por quatro pessoas, um chefe de equipe, um condutor e dois escoltas; sua função era a de condutor do veículo;
o acusado era o chefe de equipe, que tinha a responsabilidade de abrir e fechar o cofre do carro, responsável pela equipe e por comandar todo o serviço; é o chefe que recebe os valores do caixa-forte da empresa, ele é o responsável por colocar e tirar os valores do cofre e ele é quem faz a entrega
; os escoltas só fazem a escolta do chefe;
a função do depoente era só conduzir o carro-forte
;
o cofre do carro-forte possui senha e contrassenha; o chefe de equipe é quem possui essa senha, ele a digita, se identifica para a empresa e recebe uma contrassenha para poder abrir o cofre
; os outros componentes da equipe não têm acesso a essa senha em nenhum momento; no dia do fato, receberam a remessa dentro da empresa, fizeram a entrega ao Banco do Brasil; o cofre foi aberto dentro da dentro da empresa e do Banco do Brasil; em seguida, a equipe foi para o intervalo de almoço dentro da empresa PROSEGUR; depois a equipe saiu para fazer outra missão, no outro dia foi que ficaram sabendo que o malote tinha sumido;
durante o intervalo de almoço, o carro-forte fica dentro da empresa e de cofre vazio; não sabe precisar se no dia do fato o cofre estava vazio na hora do almoço
, ele deveria estar vazio; o
nesse intervalo quem tem acesso a esse carro é o chefe de equipe e o condutor; a chave do veículo fica com o condutor durante o intervalo, mas nesse dia, o chefe de equipe pediu a chave do carro, que ficou com ele do começo do intervalo até o final
; é comum essa prática, as vezes eles pedem a chave para ficar descansando dentro do carro, essa prática nunca foi proibida expressamente pela empresa;
só teve conhecimento de que o chefe de equipe teve acesso ao carro na hora do almoço, não soube de mais ninguém
; quando o chefe de equipe entrou no carro-forte na hora do almoço, os outros dois integrantes da equipe não estavam presentes, um foi almoçar fora da empresa e o outro no refeitório; quando o acusado pediu a chave, o depoente estava no refeitório; além dos 4 integrantes da equipe, ninguém entrou no carro-forte;
a função de entregar valores seja na PROSEGUR, seja aos clientes é do chefe de equipe
; ele usa a senha dele no cofre, se identifica para empresa, a empresa manda a contrassenha, ele abre o cofre, retira a remessa, confere se os valores estão corretos e faz a entrega, nessa hora os dois escoltas só fazem a segurança do chefe, quando ele volta, só determina ao depoente para qual local deve ir;
o acesso ao cofre é exclusivo do chefe da equipe
; não acompanha o recebimento de remessas, pois nesse momento fica fazendo as tarefas de motorista (ficar atento às condições do carro, etc.); o carro-forte não possui sistema de câmera de monitoramento; a empresa PROSEGUR tem sistema de câmera que abrangem o recebimento e a entrega; o carro-forte, na hora do almoço, fica estacionado em local que é abrangido pelo sistema de câmeras; soube do desaparecimento do malote, no outro dia, pela gerência da empresa que o chamou para perguntar e aí começou a sindicância;
GTV é uma guia interna de entrega
, é tipo uma nota fiscal;
essas guias (GTVs) ficam sob a responsabilidade do chefe de equipe
; “TP” é o equipamento eletrônico que passa os dados de entrega/coleta, é ligado diretamente com a empresa, quem tem um “TP” na equipe é o chefe de equipe; a senha para abertura do cofre pode ser pedida por esse “TP”;
no final do dia, a empresa não faz uma vistoria no carro-forte, quem é responsável por esse procedimento é o chefe de equipe, ele determina se o cofre do carro está vazio, entrega as notas de entrega do dia (as GTVs) e declara que o carro está vazio
;
com o término do serviço, o chefe de equipe repassa as GTVs
juntamente com o TP zerado do serviço, com isso ele está determinando que o carro está vazio; o carro pode ser aberto por TP (terminal portátil) e via rádio, se o TP estiver ok ele abre o carro pelo TP, se não estiver OK, ele pede pelo rádio, se identifica, passa a senha dele e pega a contrassenha da empresa; não tem conhecimento sobre o procedimento de fechamento portátil; na época dos fatos, trabalhava há 12 anos na empresa, não sabe o tempo de empresa do réu, acredita que os dois homens da escoltas também tinham o tempo de serviço na empresa parecido com o do depoente.

(...) a testemunha
Luiz Carlos da Cruz Souza
relatou o seguinte: fazia da parte da equipe junto com o chefe de equipe Freitas (o acusado), escolta Jobson e condutor Clebson;
era da escolta
, tinha a função de fazer a segurança do chefe de equipe durante a missão;
quando chegam ao caixa-forte da empresa, o chefe de equipe é o responsável pela retirada da remessa do caixa-forte
, os escoltas apenas ajudam a empurrar o carrinho cheio de malote até o carro-forte;
o chefe recebe a remessa
, os escoltam empurram o carrinho até a porta do carro-forte, onde o ajudam a embarcar os malotes no carro;
o chefe de operações é quem abre e fecha o cofre
,
pois só ele tem permissão para isso
;
informações sobre malotes (quantidade, destinatários) e os documentos a serem assinados são de responsabilidade do chefe de equipe
; o cofre funciona com senhas, são várias senhas, a do chefe de equipe, depois outra senha fornecida pela empresa a ele; só o chefe de equipe pode abrir o cofre; quando chega na empresa destinatária (cliente externo), se for banco, é o chefe de equipe que leva o dinheiro, mas se for CSO, como tem muitas sacas e muita “PA”, se tiver carrinho, os escoltas vão junto, empurrando o carrinho até o chefe de equipe passar a remessa; não tem acesso a documentos referentes à entrega de malotes, fica do lado/próximo ao chefe de equipe quando ele passa a remessa ao preposto da empresa (o rapaz do CSO); não tem acesso à documentação, só o chefe de equipe é que passa e recebe a remessa;
no dia dos fatos
, descarregou com
o acusado
os malotes destinados à CSO do Banco do Brasil, pois eram muitos; já no interior da CSO, no momento em que estava ajudando o acusado com os malotes, ele
mandou o depoente separar
18 malotes em um canto, três em outro canto, dois em outro lugar e mais um num quarto lugar; o acusado ia falando a numeração e o depoente ia separando; conferiu
um total de 24 malotes
, que eram para quatro clientes da CSO; o depoente separou,
o acusado passou a guia para o preposto da PROSEGUR na CSO, conferiu todos os malotes e as guias na frente do preposto e passou para dentro da CSO
; o preposto só libera o chefe de equipe quando ele bate a remessa, a quantidade de malote escrita na guia; nesse dia, o réu foi liberado pelo preposto; daí para frente é o preposto que repassa o dinheiro para a sala do Banco do Brasil, onde já há um gerente responsável para receber a remessa; a conferência pelo preposto da PROSEGUR é feita na hora da entrega da remessa na frente do chefe de equipe e na frente do depoente; o preposto confere os malotes e vê a numeração escrita na guia, malote por malote;
nesse dia, foram entregues 24 malotes para esse preposto
; acha que o nome do preposto da empresa PROSEGUR que estava no CSO Banco do Brasil é Joel, mas não tem certeza; todos os malotes que saíram da base da PROSEGUR eram para ser entregues na base da CSO,
se ficou algum malote dentro do cofre, só quem sabe dizer é o acusado, pois só ele tinha acesso ao cofre e às GTVs; só o chefe de equipe pode entregar as guias (GTVs) para o preposto da empresa
(Joel
); se o chefe de equipe não entregar uma guia para o preposto, este não tem como saber, pois ele só tem acesso às guias que lhe foram entregues
; após essa missão, a empresa ligou para o chefe de equipe, ele comunicou à equipe que eles iam para o supermercado Mais Barato, na José Malcher, fazer uma retirada, aguardaram outra equipe em um carro leve, mas na hora não fizeram nenhuma retirada porque na verdade a necessidade era de acompanhamento técnico; após essa missão, voltaram para a empesa para o intervalo de almoço;
durante o período em que saíram da entrega do Banco do Brasil e o retorno à empresa somente o chefe de equipe teve acesso ao cofre do carro-forte
; no intervalo de almoço o carro forte fica dentro da empresa, em um estacionamento, a chave do carro fica com o condutor; às vezes, o chefe de equipe pedia a chave para colocar a remessa dentro do carro; o chefe de equipe tem autoridade para pedir essa chave; no dia do fato, pediu permissão ao chefe para fazer seu intervalo de almoço, saiu para almoçar e não viu se o chefe de equipe pediu a chave do carro forte para o condutor;
o depoente e o colega Jobson saíram para almoçar em frente à empresa, nenhum dos dois esteve no carro forte durante o intervalo de almoço
, ambos só voltaram para a empresa quando terminou o intervalo de almoço, somente o chefe de equipe e o condutor ficaram na empresa durante o horário de almoço; quando voltou do intervalo, a equipe saiu em missão para o aeroporto, após a qual foram liberados; só tomou conhecimento do desaparecimento do malote no dia seguinte, quando foi chamado pelo empresa; a PROSEGUR tem sistema de câmeras em todos os lugares, menos no banheiro; o local onde o carro forte fica estacionado durante o almoço dentro da empresa também é monitorado; a abertura do cofre é feita com uma senha pessoal do chefe de equipe, cadastrada via satélite, e a empresa joga a contrassenha dela; não sabia a senha do acusado, pois ele não pode falar essa senha para ninguém; não sabe dizer se a abertura do cofre, quando estavam na CSO, se deu por TP ou por ligação via rádio, pois nessa hora estava do lado de fora do carro, o chefe de equipe é estava dentro do carro, na porta do cofre; existem essas duas possibilidades de abertura do cofre;
as coisas pessoais dos funcionários da empresa ficam num armário dentro alojamento da empresa
; se alguém da equipe quiser ter acesso ao carro-forte no horário de intervalo pode pedir a chave ao condutor e voltar lá para pegar alguma coisa, pois o cofre fica fechado; só justificaria pedir a chave para pegar algo no carro se fosse a chave do armário; se pedir a chave, o acesso será apenas ao banco do motorista e dos escoltas, o cofre fica totalmente fechado; o horário de almoço dura 1 hora.

A testemunha
Jobson da Silva Farias
respondeu em audiência que: os componentes da equipe eram o condutor Clebson, o chefe de equipe Freitas e o outro escolta L. Carlos; sua função era de
escolta
; nesse dia assumiu serviço na empresa, se dirigiu ao caixa-forte para ajudar o chefe de serviço, como de costume; havia muitos malotes no carrinho,
o depoente ia falando a numeração dos malotes e o chefe de equipe ia ticando (dando OK) na nota dele, pois só ele tem acesso a esse controle de quantidade de malotes
; já no último malote, perguntou se estava “OK’ e o acusado disse “OK”; o único acesso que teve à numeração de malotes foi esse, e nessa hora os malotes já estavam no carrinho; não viu o acusado retirando um malote de dentro do carrinho e colocando em cima de uma mesa de metal dentro da PROSEGUR; quando chegou dentro do caixa-forte o chefe de equipe já tinha puxado a remessa de dentro do caixa e já estava com o carrinho, o depoente só fez falar a numeração para ele; nesse procedimento foi preciso retirar malotes de dentro do carrinho para fazer a leitura de numeração, mas os malotes voltaram para dentro do carrinho, o acusado também retirou malotes do carrinho junto com o depoente para checar a numeração; levaram o carrinho do caixa forte para o carro-forte e embarcaram os malotes; como de praxe, o chefe de equipe guardou os malotes dento do cofre; em seguida, levaram os malotes para o CSO valores, onde desembarcaram; o chefe de equipe fez a abertura do cofre, entrou no cofre para retirar os malotes, enquanto isso o depoente ficou no meio do salão do carro forte, já o escolta L. Carlos ficou embaixo para organizar os malotes; de dentro do cofre, o chefe de equipe jogava os malotes para o depoente, e esse jogava para o L. Carlos, era essa a ordem; desembarcaram os malotes, o depoente e o motorista foram para a área externa, enquanto o acusado e o L. Carlos adentraram na CSO para efetuar a entrega dos malotes, o L. Carlos foi ajudar o chefe de equipe; o único que tem acesso à abertura de cofres é o chefe de equipe, ele é que fica com as notas dos malotes e faz a abertura dos cofres; a responsabilidade de conferência de número de malotes recebidos e entregues é do chefe de equipe, o depoente não tem acesso a essas informações; no acesso da CSO fica um funcionário da PROSEGUR que pega lá dentro as remessas, ele é que vai ajudar na conferência dos malotes, seria um preposto da PROSEGUR; não entrou na CSO, não sabe dizer quem era o preposto no dia; quando terminaram essa missão, seguiram para outra em um atacarejo (supermercado econômico), não levaram nenhuma remessa para esse lugar, logo não houve necessidade de abertura de cofre do carro-forte, foi um carro leve da empresa levar a maleta para fazer coleta; depois disso retornaram para a base, para o intervalo de almoço; nesse intervalo o carro-forte fica estacionado no estacionamento da empresa, local monitorado pelo sistema de câmera da empresa; a empresa é totalmente monitorada por câmeras; a chave do carro-forte é de responsabilidade do motorista, às vezes o chefe de equipe pega essa chave para pegar algum material dele; não sabe dizer se no dia do fato, o chefe de equipe pegou a chave com o motorista; nesse dia, almoçou fora da empresa em companhia do L. Carlos; teve conhecimento do furto no segundo dia após o fato; no dia seguinte ao fato, trabalhou normalmente, foram colocados numa rota chamada “rota 150”, que é quando acontece alguma anormalidade, toda equipe estava nessa rota, o depoente estranhou; depois foram chamados e informados de que tinha sumido um malote;

ficou surpreso, sem entender como ia sumir um malote, logo pensou que ele foi perdido na CSO valores ou dentro do caixa forte, depois ficaram 15 dias sob sindicância;
no dia do fato, o chefe de equipe não reportou nada de diferente
, o depoente só veio saber do fato depois, no dia que foi colocado nessa “rota 150”;
durante o trajeto da PROSEGUR até os clientes, as GTVs ficam dentro do caixa forte
;
para abrir o cofre o chefe de equipe tem uma senha pessoal, ele liga para base para pedir uma abertura, a base joga uma senha e o chefe de equipe joga a dele; é necessário uma senha pessoal do chefe de equipe e uma contrassenha da base para abrir o cofre
; não sabia a senha do chefe de equipe, ela é pessoal de cada chefe de equipe, escoltas não tem acesso a isso; todos os malotes da missão deveriam ser entregues no Banco do Brasil;
abrir o cofre na hora do almoço é algo anormal
, no horário do intervalo não tem porque o chefe de equipe abrir cofre;na entrada e na saída da empresa os funcionários têm que abrir a bolsa e mostrar para a câmera, esse é o procedimento; não existe revista feita por um funcionário da empresa; tem também um detector de metais; no armário pessoal na empresa costumam guardar coturno, bornal, camisa, objeto de higiene, toalha, graxa para bota; o material que fica na empresa eventualmente sai da empresa na mochila (uniforme sujo); no intervalo, só costumam deixar no carro-forte o colete balístico e o armamento.

A testemunha
Joel Luan Nascimento
respondeu em audiência que: trabalhava como
preposto da PROSEGUR no Banco do Brasil
;
o que chegava da PROSEGUR para o Banco do Brasil e saia do Banco para a PROSEGUR passava pelo depoente
; anotava tudo o que saia e tudo o que entrava; no dia dos fatos, quando chegou ao Banco do Brasil, estava tendo a operação do BACEN, por isso não pôde ir para o galpão 2, aonde ia todos os dias, então foi para o galpão 1; quando chegou lá, o chefe de equipe da PROSEGUR, Freitas (ora acusado), já estava na sala com a equipe dele, os malotes já estavam no chão, e ele disse que estava tudo batido, mesmo assim o depoente fez a conferência, com base no papel que o acusado lhe apresentou, tudo bateu, não estava faltando nenhum malote; não conferiu a quantidade de malotes, checou se batiam as informações com o documento do Banco do Brasil; a orientação da empresa era que o depoente conferisse se o malote vinha com alguma avaria, rasgado ou com furo e visse se estava batendo a quantidade certa no documento da PROSEGUR com o documento do Banco do Brasil; o chefe de equipe é quem lhe entrega essa documentação de malote, não tem acesso antes disso; nesse documento consta a quantidade de malote, de onde vieram e o valor; o depoente recebe os malotes e passa para o Banco do Brasil; no dia dos fatos, não conferiu a quantidade de malotes, bateu as informações pelo lacre que vem nos malotes e é informado na guia que lhe foi entregue pelo chefe de equipe; não sabe quantos malotes tinham ao todo, confrontou o lacre dos malotes com a numeração dos lacres constantes do documento do Banco do Brasil; na falta de algum malote o Banco o avisa e o depoente entra em contato com a PROSEGUR ou com o chefe de equipe mesmo; não recorda quantas guias o acusado lhe entregou; nem sempre cada guia se refere a um único malote, às vezes, quando são provenientes de um só lugar, os malotes podem vir em uma só guia; a conferência foi apenas do lacre dos malotes, se correspondia ao que estava na GTV e no documento do Banco do Brasil; os dois documentos foram entregues pelo acusado; a empresa não lhe repassa o que está sendo enviado, quem leva tudo é o chefe de equipe; o depoente assina um documento entregue pelo chefe de equipe de que está recebendo os malotes, depois esse documento é entregue na PROSEGUR; para entregar os malotes ao Banco do Brasil, eles são passados pelo “passa-malote”, o banco confere os malotes, faz o mesmo procedimento que o depoente para ver se não há não há nada violado, depois o funcionário do banco assina e devolve uma via do documento dizendo que está tudo certo; esse documento é devolvido no mesmo dia pelo banco, na mesma hora que entrega o documento, o banco dá recebimento; não recorda se nesse documento tem a quantidade de malotes, mas constam todos os lacres de malote, o que possibilita a conferência deles; no dia dos fatos, quando estava voltando para a casa, recebeu uma ligação perguntando soube um malote, e o depoente não soube explicar o que aconteceu com esse referido malote; em relação a todos os malotes que vão para o banco, os prepostos fazem uma anotação pessoal e esse malote não constava das anotações do depoente (é uma anotação manual);
no dia que o acusado entregou os malotes, o depoente fez anotação de cada malote e quando deram por falta de um, o depoente foi verificar a anotação que tinha feito e viu que ele não estava especificado lá, o que significa que o depoente não recebeu esse malote; o malote não passou pelo depoente, porque não está anotado na relação; essa anotação não é assinada pelo chefe de equipe;
quando o fato ocorreu, exercia a função de preposto da PROSEGUR há uns dois meses, estava cobrindo férias do outro preposto; recebeu treinamento da empresa para exercer essa função, nesse treinamento foi orientado a receber do chefe de equipe a GTV, conferir o que havia na GTV e o lacre, não havia conferência de número de malotes;

o chefe de equipe entrega, além da GTV, o documento do Banco do Brasil, nem todos os malotes vem com esse documento, mas alguns sim; quando lhe entregam malotes, os separa por clientes e depois verifica se estão batendo os lacres com o documento; há a possibilidade de ter vários malotes para uma só GTV, por isso que o depoente faz a separação antes de passar para o banco do Brasil; nem sempre a quantidade de GTV é a mesma quantidade de malote entregue; no dia dos fatos, o acusado entregou ao depoente documento do Banco do Brasil e GTVs; o número de GTVs entregues batiam com o número de malotes repassados pelo acusado ao depoente,
na GTV vem especificado a quantidade de malotes; se o documento for entregue e estiver faltando o malote, o depoente consegue identificar a falta, mas se não for entregue

nem o documento nem o malote, o depoente não consegue identificar a falta
; então se, nem o malote, nem o documento for entregue pelo chefe de equipe, não tem como o depoente identificar que está faltando um malote; depois da conferência de

malotes pelo o Banco do Brasil, o banco devolve as GTVs assinadas e estas são enviadas para a PROSEGUR pelo último carro que vá fazer coleta ou depósito no banco (o chefe de equipe desse carro é que leva); não recorda se foi o acusado que fez a última coleta ou entrega no banco no dia dos fatos; não recorda quem era o responsável pelo recebimento dos malotes do Banco do Brasil, pois nesse dia tinha muito movimento no banco por causa da operação do Bacen, não recorda quem veio receber e fazer a conferência dos malotes pelo banco; não existe documento oficial da empresa atestando a entrega do chefe de equipe ao preposto, não assina nenhum documento desse tipo; entrega para o banco e o banco é que lhe devolve o documento recibado; em regra o chefe de equipe tem outras missões a fazer, então ele não espera o Banco do Brasil devolver o documento recibado ao depoente para trazer de volta

para a base; esse documento é passado para outra equipe que já vai fazer a entrega no caixa-forte da PROSEGUR; o documento , no final do expediente, é mandado pelo último chefe de equipe que via ao Banco do Brasil e faz a entrega no caixa-forte; se o chefe de equipe que entregou for o último a ir em missão no banco do Brasil, ele é que vai levar o documento de volta.” [
negritei
]

Tais elementos e provas tomados em conjunto, se mostraram suficientes para conduzir à condenação nos termos do pedido ministerial.

Outrossim, o Apelado laborava como chefe de equipe de transportes de valores, cargo de confiança. Nesta condição, era
encarregado exclusivo
das entregas e recolhimentos de malotes, com o consequente manuseio dos valores e acesso ao cofre que localiza-se no interior do veículo.

Somente à ocupantes do referido cargo são concedidos o manuseio das guias de transporte – GTV -, acessos específicos ao cofre e informações de clientes como valores, itinerário e malotes.

Assim, em razão da prévia relação de credibilidade entre a empresa e o empregado, da qual o Recorrido se aproveitou para apropriar-se de um dos malotes, entendo que deva incidir a forma qualificada prevista no art. 155, § 4º, II, do CP.

Para ilustrar o posicionamento acima descrito, trago jurisprudência correlata:

APELAÇÃO PENAL ? Furto qualificado por abuso de confiança ? ART. 155, § 4º, II, DO CP ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? autoria e materialidade delitivas sobejamente demonstradas pelos esclarecimentos prestados em juízo pelas testemunhas de acusação, corroborados pelas imagens do circuito interno de monitoramento eletrônico da empresa furtada pelo apelante, sendo este conjunto probatório hábil a sustentar o édito condenatório - 2) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ? INOCORRÊNCIA ? não se constata, de pronto, a inexpressividade dos valores furtados pelo apelante, cerca de R$ 18.000,00 (dezoito) mil reais, valor monetário muito superior a 10% do salário mínimo em vigor à época dos fatos, fixado em R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco) reais. Logo, a aludida conduta não pode ser tida como de lesividade mínima ? 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO ? DESCABIMENTO ?
apelante condenado pelo crime de furto qualificado mediante abuso de confiança, em razão da prévia relação de credibilidade entre a empresa e o empregado, que era um dos responsáveis pelo manuseio dos malotes de dinheiro da empresa, aproveitando tal circunstância para apropriar-se de um dos malotes
? 4) DESQUALIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO PRIVILEGIADO ? INVIABILIDADE ? res furtiva que não é de pequeno valor ? 5) REDUÇÃO DA PENA CORPORAL AO MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME

(TJ-PA - APR: 00113274120098140401 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 10/03/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020). [
grifei
]

Desta feita, atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo à
dosagem do apenamento (art. 155, § 4º, II do CP).

Culpabilidade.
O nível de censurabilidade da conduta do apelante mostra-se elevado. A premeditação da empreitada delitiva, materializada na utilização de guia fraudulenta para evitar a descoberta imediata do furto, autoriza um maior juízo de repreensibilidade, conforme jurisprudência
(negativa)
;

“O incremento em decorrência da
avaliação negativa do modus operandi
não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente considerado na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do CP, o qual determina que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das circunstâncias em que se deu a infração, o que justifica a exasperação da reprimenda entre os limites abstratamente cominados para o crime.[RHC 117.037, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-10-2013, 1ª T, DJE de 4-11-2013.]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE EM QUE NÃO O VISLUMBRADA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

5. Consoante jurisprudência desta Corte,
a premeditação do delito
e a prática do crime em local com grande circulação de pessoas
são fatores que podem legitimar a exasperação da pena-base.
Quando a violência excede o comum à espécie, é possível a elevação da sanção basilar do delito de roubo sob tal fundamento. O trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime.

(...)

10. Recurso não conhecido.

(AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Antecedentes.
Não registra
(neutra)
;

Conduta social.
A míngua de elementos fáticos para sua aferição, aponto sua neutralidade
(neutra)
;

Personalidade.
Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, nada a valor
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do acusado em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa
(negativa)
;

Consequências do crime.

Em que pese o valor do montante furtado, não há informações acerca da expressividade do prejuízo da assistente de acusação, o que inviabiliza a inversão da polaridade da vetorial
(neutra)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
sanção inicial
em
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a ser consideradas, portanto, mantenho a reprimenda intermediária.

Adentrando a última etapa da individualização, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
no valor unitário correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Por derradeiro, quanto
pleito de
fixação de valor mínimo indenizatório
, lastreado no art. 387, IV, do Código Processual Penal, entendo que
a pretensão não deve ser acolhida
, haja vista não ter sido arguida pelo Órgão Ministerial.

Não houve pedido expresso na denúncia, no sentido de instar o Juízo originário a fixar um valor mínimo a título de reparação civil dos danos causados pelo crime cometido pelo Apelante e, assim, não foi a este franqueado o devido contraditório.

Dito de outra forma, “Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito.
[1]
”

Assim,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para

condenar
SERGIO DE FREITAS VEIGA à 5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa pelo cometimento do crime previsto nbo art. 155, §4º,
II do CP.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

RvC 5437, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052

DIVULG 17-03-2015

PUBLIC 18-03-2015

Belém, 08/05/2024